Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO MÉDICO, QUE TERIA SOLICITADO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TRATATIVAS POR TELEFONE. VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL ALERTANDO PARA ESSA MODALIDADE DE GOLPE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Nos termos do art.14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo)”.
2. Manifesta é a legitimidade do Hospital onde estava internada a primeira autora que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passou por médico do recorrente, exigindo dinheiro para realização de exames não cobertos pelo plano de saúde. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou do Hospital, é matéria que avança na análise do mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A controvérsia central, neste caso, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do direito consumerista, situação em que as autoras, na qualidade de consumidoras, têm em seu favor os direitos básicos previstos no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva do hospital (artigo 14).
4. Porém, a inversão do ônus probatório deflui de ato do julgador e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). Tal medida não abarca as situações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, muito menos aqueles casos em que a narrativa apresentada pelas autoras não aponta indicativo de que houve falha no serviço prestado pelo Hospital recorrente. Isso porque, mesmo em se tratando de relação jurídica submetida ao sistema protecionista da parte hipossuficiente, no caso, as consumidoras, não podem ignorar as previsões contratuais que, embora com adesão das partes em momento de fragilidade emocional, foi livremente assinado pela segunda autora Yara Sheylla, constando na décima cláusula que se declara ciente de que o Hospital não realiza contato telefônico solicitando depósito ou transferências bancárias (ID 49874175 - pág. 1).
5. Reprovável é a conduta fraudulenta de terceiros, no caso se identificando como “Dr. Eduardo Fonseca”, que, em razão da situação emocionalmente fragilizada das pessoas que se encontram hospitalizadas, utiliza-se de meios desonestos e exige dos parentes ou da própria pessoa hospitalizada, dinheiro sob a alegação de que o plano de saúde não dará cobertura a determinado procedimento. Essa situação, todavia, não é suficiente para imputar responsabilidade na concretização da fraude ao Hospital e pelos danos materiais suportados pelas autoras. Por certo, em razão das frequentes ocorrências dessa modalidade de golpe, os hospitais já procuram advertir os consumidores, colocando cláusulas no contrato para alertá-los sobre essa famigerada prática delituosa. Assim, tenho que o dever de informação (art. 6o, III, CDC) foi adequadamente atendido pelo recorrente, sem evidência de conduta negligente por parte do Hospital na construção ou consumação da fraude (artigo 14, §3o, II, CDC).
6. Verifica-se que após o contato da segunda autora, Yara, com a pessoa que se identificou como “Dr. Eduardo Fonseca” solicitando as transferências dos valores, essa transferiu as importâncias solicitadas para a conta bancária pertence a Cryslaine Pereira Pinto Pacheco, pessoa alheia ao Hospital e diversa do interlocutor das tratativas mantidas com a consumidora. Diante dessas circunstâncias a responsável pelas transferências deveria ter se alertado de que se tratava de um golpe, pois a conta beneficiária não era do Hospital nem mesmo do suposto “Dr. Eduardo”. E ainda, há se observar que foram feitas duas transferências, uma as 10h40min e a outra as 11h39min do dia 22/12/2022 (ID 49874157), com intervalo de tempo suficiente para a parte autora perceber que se tratava de conduta ilícita. Toda essa situação era apta a despertar nas autoras que se tratava de operação fraudulenta.
7. Em que pese a afirmação das recorridas de que o serviço prestado pelo recorrente foi defeituoso, pois o suposto médico teve acesso aos dados sigilosos da primeira autora (Alda Raimunda), como o prontuário médico, informações sobre seu quadro clínico e número de telefone, não conseguiram as requerentes colacionar o mínimo de provas de que o Hospital tenha negligenciado os dados da paciente ao fraudador. Até porque, o estelionatário informou à segunda autora que a paciente estava com sangramento no fígado. No entanto, mesmo em se tratando de pessoas leigas, era esperado que percebesse que essa informação não guarda nenhuma relação com o quadro clínico da primeira autora, logo, não há como afirmar que o fraudador teve acesso ao prontuário da paciente. Nesse sentido, (Acórdão 1390349, 07190476420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ante a ausência de ato ilícito do Hospital/recorrente, tem-se, como consectário lógico, a ausência de qualquer responsabilidade do requerido, inexistindo, portanto, obrigação de indenizar as autoras.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a emenda como acórdão.
11. Sem condenação em custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).